Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. PRETENSÕES ANULATÓRIA, RESCISÓRIA. ARGUIÇÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE MULTA. RECURSO ÚNICO. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO IDÊNTICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO RECURSAL. CONTRATO DE FRANQUIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. DIREITO EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. PRETENSÕES ANULATÓRIA, RESCISÓRIA. ARGUIÇÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE MULTA. RECURSO ÚNICO. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE FRANQUIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. ANULABILIDADE DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA – COF. INFORMAÇÕES. ARTIGO 3o DA LEI No 8.955/94. FUNDO DE MARKETING. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GESTORA OU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. HIGIENE E CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE PRODUTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADA. CULPA RECÍPROCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL E PLÁGIO. PROVA TÉCNICA. LIMITES DO PEDIDO. CLÁUSULA PÓS-CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO. NECESSIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTOS DO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE SUPEDANEO LEGAL. INSUMOS CONSUMIVEIS. DANO MORAL POR INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pagamento antecipado da multa pela interposição de embargos declaratórios é exigência legal apenas nos casos em que a parte reitera a oposição do aludido recurso, tido como manifestamente protelatório, nos termos do disposto no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em havendo sentença única, a parte poderá recorrer em apenas um dos autos, o que não implicaria em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Outrossim, não tem a parte interesse jurídico na interposição de recursos de conteúdos idênticos, em autos distintos, porém, resolvidas as respectivas lides nos seus limites objetivos e subjetivos por meio de sentença única, mesmo porque o inteiro teor da irresignação alcança a todas as questões deduzidas separadamente em postulações distintas, simultaneamente resolvidas pela mesma sentença. Por outras palavras, na perspectiva da necessidade e utilidade, embora seja lícito à parte deduzir recursos separados em cada um dos processos nos seus respectivos limites objetivos e subjetivos, por outra banda, se a peça recursal abrange todas as questões conflituosas reportadas em cada uma das lides separadamente consideradas, o pronunciamento jurisdicional revisor vinculará todos esses limites ao que restar resolvido. Prestigia-se, assim, os princípios da concentração, da economia, da celeridade e da efetividade do processo.
3. Não se admite a juntada de prova emprestada em sede de apelação, sob pena de fragilizar sobremaneira o exercício do contraditório pela parte contrária, condição sine qua non para a validação da prova, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, eis que não foi submetida à exame homologatório e valoração pelo juízo ad quem.
4. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterização de vínculo empregatício.
5. O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício mercantil, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador.
6. Conforme o enunciado número 21 da I Jornada de Direito Comercial, “nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais.”
7. Nas hipóteses de não cumprimento do que determina a Lei, mormente acerca das exigências informativas da Circular de Oferta de Franquia – COF, o franqueado pode alegar a anulabilidade do contrato e, assim alcançada, exigir devolução de quantias já pagas, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 4o da Lei, além do artigo 7o que legitima a mesma sanção no caso de veiculação de informações falsas no dito documento de oferta.
7.1. Para fins de alcançar a anulação do negócio celebrado e devolução de todas as quantias pagas, o franqueado deverá demonstrar e comprovar algum prejuízo diretamente decorrente do descumprimento do requisito legal, seja pela falta de entrega, pela entrega intempestiva ou incompleta da Circular de Oferta de Franquia ou, ainda, pela falsidade das informações prestadas, mormente se já decorrido certo tempo de execução contratual.
8. O inciso XIII do artigo 3o da revogada Lei no 8.955/94, vigente ao tempo da contratação, dizia que a COF deveria obrigatoriamente informar a “situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador”, mas não determinava que o franqueador fosse necessariamente o titular da marca.
9. A transferência da marca pode ocorrer por meio de instrumento particular ou escritura pública e, tendo o negócio se perfectibilizado posteriormente junto ao INPI, sem qualquer oposição e sem repercussão junto à unidade franqueada, o argumento de cessão tardia não tem o condão de nulificar ou anular o contrato, nos termos do artigo 176 do Código Civil.
10. A franqueadora tem a obrigação de informar na COF as unidades franqueadas que se desligaram nos doze meses que antecederam a celebração do contrato, nos termos da Lei no 8.955/94, então vigente na data do contrato, cabendo à franqueada comprovar que a franqueadora deixou de fazê-lo (artigo 373, I, CPC).
11. A obrigatoriedade do franqueador informar na COF a existência de pendência judiciais, limita-se àquelas que questionem especificamente o sistema de franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia, tais como aquelas que envolvam a marca, pedidos de falência e recuperação judicial.
12. Não tendo sido criada Associação de Franqueadas para gestão do fundo de marketing, prevista no contrato e na COF, tampouco tendo a franqueadora demonstrado a efetiva aplicação dos recursos recebidos a esse título, satisfazendo a função contratual das verbas, fica caracterizado o descumprimento do contrato pela franqueadora, emergindo daí a obrigação de devolver as verbas recebidas a esse título.
12.1. Verificado que a franqueada descumpriu o contrato quanto ao dever de manter o padrão de higiene do estabelecimento e devida conservação dos produtos, inclusive quanto à validade dos alimentos e, ainda, que infringiu a cláusula de exclusividade do fornecedor e de produção, consoante vedações contratuais, impõe-se o reconhecimento de culpa da franqueada a também justificar o desfazimento do pacto.
12.2. Com efeito, reconhecida a culpa reciproca dos contratantes pelo rompimento do pacto, não incide a multa contratual em favor de quaisquer das partes.
13. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é indispensável a produção de prova técnica para apurar prática de concorrência desleal decorrente de imitação do conjunto-imagem distintivo de um produto (trade dress) empresarial em conflito com a propriedade industrial de outra titularidade.
14. Em face da vedação de que o franqueado se valha de esforços do franqueador para impulsionar o negócio próprio, aproveitando-se da estrutura física e intelectual que lhe fora transmitida no âmbito do pacto de confiança da franchising é legítima a exigência de cláusula contratual que determina a descaracterização do estabelecimento e modelo do negócio, o que pode ser exigido em sede de cumprimento de sentença.
15. A jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que o descumprimento contratual não é causa bastante a ensejar ofensa a direito personalíssimo e, por conseguinte, provocar a obrigação de compensar por danos morais, mormente em se verificando que as faltas são recíprocas.
16. Não guarda respaldo no ordenamento jurídico a pretensão de obter declaração de inexistência de dívida contraída pela franqueada junto ao fornecedor, pela compra dos produtos ou insumos em razão do posterior desfazimento do contrato, menos ainda, compensação por danos morais pela correlata inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, ante a ausência de ato ilícito.
17. Autos no 0709560-23.2018.8.07.0001 e Autos no 0714229-22.2018.8.08.0001. Recursos únicos conhecidos, arguições preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento aos apelos de Quênia Ranquine e dado parcial provimento ao apelo da PB FRANCHISING.
Autos no 0708320-62.2018.8.07.0001. Recurso não conhecido.